Tribunal: STF
Processo: ARE 1331515
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 5):



    “SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS ENTRE 1998 E 2001. MP 2.225/01. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 



    A MP no 2.225-45/2001 possibilitou a incorporação de quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001. Devido o correspondente pagamento. 



    Conforme o artigo 40 do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (Decreto 20.910/32, art. 40). 



    Transcorrido o tempo hábil à inclusão do direito reconhecido no orçamento, não é cabível que o servidor público aguarde indefinidamente o pagamento da verba a que tem direito”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 11).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X, da Constituição Federal. 



    Alega que o autor, servidor público federal, não tem direito ao pagamento, “como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), de valores concernentes a ‘quintos/décimos’ que entende ter incorporado, relativos ao período de abril/1998 a setembro/2001” (Vol. 15, fl. 2), por inexistir direito adquirido a regime jurídico remuneratório. 



    Afirma que o acórdão recorrido esbarra na Súmula 339 do STF, vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, por violação aos artigos 61, § 1º, II, “a” e 37, X, da CF/1988.



    Aduz que “se a Medida Provisória nº 2.225-45 não fez referência expressa à repristinação das aludidas vantagens, não há diferenças a pagar [...]. Portanto, a incorporação dos "quintos" deve ter como limite o mês de abril de 1998, já que a nova redação do art. 62-A da Lei 8.112/90, ao mencionar os artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º da Lei 9.624/98, não dispôs de forma clara e conclusiva sobre a restauração dos efeitos da(s) Lei(s) revogada(s)” (Vol. 15, fl. 24).



    Ressalta, ainda, que “com a inclusão do artigo 62-A no Regime Jurídico de que trata a Lei 8.112/90, nos termos do artigo 3º da Medida Provisória no 2.225-45/2001, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial que se referem os artigos 3º e 100 da Lei no 8.911/94 e o artigo 3º da Lei nº 9.624/98 fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita-se às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, sem diferença entre servidores ativos e inativos” (Vol. 15, fl. 26).



    Em 4/3/2015, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, então relator do processo, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 395 da repercussão geral (Vol. 25, fl. 8).



    Em nova análise da matéria, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região não admitiu o RE, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE (Vol. 26).



    No Agravo, a UNIÃO contesta a decisão de inadmissibilidade (Vol. 32).



    Em 22/6/2021, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou novamente a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema 395 da repercussão geral (Vol. 38).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, afastou o Tema 395 da repercussão geral, nos termos da seguinte ementa (Vol. 87):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO. TEMA 395. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. - O que a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança é o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8, fl. 1):



    “Trata-se de ação ordinária, ajuizada por servidor público, federal, objetivando assegurar o pagamento de valores remanescentes, referentes aos quintos/décimos incorporados, no período compreendido entre 08.04.1998 e 05.09.2001. 



    [...]



    O direito de incorporação dos quintos, no período de abril de 1998 a setembro de 2001, surgiu com a edição da MP 2.225/2001. 



    O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, no expediente administrativo nº 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida.



    […]



    Como referido, o direito foi reconhecido em 17.12.2004. Passados mais de dois anos, não foram tomadas providências para satisfazer o crédito em questão. 



    Tendo transcorrido tempo hábil à inclusão no orçamento, não é cabível que o servidor aguarde indefinidamente o pagamento da verba a que tem direito.



    Vê-se, pois, que a ação versa sobre o direito do autor a receber valores reconhecidos administrativamente, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente